Tribunal: TJSP
Processo: 2260876-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Justiça Gratuita. Indeferimento. Inconformismo da agravante. Mera declaração de pobreza. Presunção que não se mostra absoluta. Oportunidade para a juntada de documentos concedida. Indeferimento em razão da inércia da parte. Recolhimento diferido. Prova da impossibilidade momentânea de recolhimento das custas. Inexistência. Decisão mantida. Recurso não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Justiça Gratuita. Indeferimento. Inconformismo da agravante. Mera declaração de pobreza. Presunção que não se mostra absoluta. Oportunidade para a juntada de documentos concedida. Indeferimento em razão da inércia da parte. Recolhimento diferido. Prova da impossibilidade momentânea de recolhimento das custas. Inexistência. Decisão mantida. Recurso não provido.